Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE ALTERADA PELO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. ATESTADO POR POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento a partir da atual redação do art. 306, §2o da Lei 9.503/97, é despiciendo o teste de etilômetro ou toxicológico, caso exista nos autos comprovação do estado alterado do acusado por testemunhos, exame clínico, perícia, vídeo ou outros meios de prova em direito admitidos não havendo hierarquia entre as provas.
2. Neste contexto, uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante, que o réu condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada, pelo uso de substância entorpecentes, é imperioso manter a condenação.
3. O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais alteração sensorial, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
5. Apelo não provido.